Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS. REGIME DE NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE TRIGO A FORNECEDORES ESTRANGEIROS. PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL E DO GATT/OMC. EXTENSÃO DA NORMA ISENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRATADO INTERNACIONAL ANTERIOR À LEGISLAÇÃO INTERNA. PREVALÊNCIA DO LEGISLADOR NACIONAL. ART. 98, DO CTN. ART. 2, § 1º, DO LINDB. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por Grande Moinho Cearense S/A contra sentença que, em mandado de segurança, denegou a ordem e não reconheceu o direito líquido e certo à aplicabilidade do crédito presumido de que trata o art. 8º, da Lei nº 10.925/04, nas aquisições de trigo efetuadas de países integrantes do MERCOSUL e do GATT, bem como à compensação dos valores pagos a maior a título de contribuição para o PIS e a COFINS do valor não considerados, nas respectivas apurações, do mencionado crédito presumido, nos termos do art. 74, da Lei nº 9.430/04.



    2. O cerne da questão reside em ponderar se o disposto no § 2°, do art. 8º, da Lei 10.935/04, que restringe a possibilidade de dedução do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, prevalece em relação às as disposições contidas no art. 7.º do Tratado de Assunção e no art. III da parte II do Acordo GATT, que conferem igualdade tributária em relação aos tributos que incidem sobre determinados produtos.



    3. A Terceira Turma tem posicionamento firmando no sentido de "A pretendida concessão do regime jurídico de não cumulatividade para o PIS e COFINS decorrente das operações de aquisição de trigo de produtores/fornecedores estrangeiros não encontra fundamento razoável para a sua concessão, sendo a manutenção da denegação da segurança medida que se impõe" (PROCESSO: 00092227720114058100, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR, Terceira Turma, JULGAMENTO: 10/08/2017, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::17/08/2017 - Página::124).



    4. "O conflito interno entre os tratados internacionais (GATT e Tratado de Assunção - art. 7º do Decreto 350/91) e a disposição contida na Lei 10925/2004 vedante do crédito presumido de PIS/COFINS para produtos importados, todas de natureza de lei ordinária, resolve-se em favor da eficácia desta última, nos termos do art. 2º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil: A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. É que os Decretos Legislativos que ratificaram o Tratado de Assunção (Decreto 350, de 21 de novembro de 1991) e o GATT são anteriores à edição da Lei nº 10925, de 24 de Julho de 2004". Precedente: PROCESSO: 00076165920124058300, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 03/04/2014, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::10/04/2014 - Página::147.



    5. Estando a sentença em harmonia com o entendimento firmando por esta Corte Regional, mostra-se descabida a sua reforma.



    6. Apelação que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 21, inciso I; 49, inciso I; 84, inciso VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente